Tribunal: TJPA
Processo: 0818886-27.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818886-27.2017.8.14.0301

APELANTE: FUNPAPA - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ODETE DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
contra o acórdão constante do id. 4841331, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES, COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS C/C COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DO CONTRATO. JULGAMENTO PROCEDENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSCITAÇÃO DE NOVA TESE DEFENSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRÁTICA VEDADA PELO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. LIMITES DA LIDE FIXADOS NO MOMENTO DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 329 E 336 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DESSE PONTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECIFICADA. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDO NA CONTESTAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, o embargante (id. 5083907) alega que a decisão monocrática padece de omissão, conforme as razões que expõe.

Salienta que a existência de condenação dupla com base na mesma causa de pedir, conforme aduz.

Em relação aos juros e correção monetária, suscita que por serem matéria de ordem pública caberia mencioná-los nas razões de apelação, não havendo falar em superação no tempo ou preclusão.

Cita entendimento jurisprudenciais em abono de sua tese.

Pugna
pelo prequestionamento dos arts. 319, 320, 322, 323, 402, 403 e 405 do CC e art. 240 do CPC e o provimento do presente recurso, a fim de ser sanado os vícios apontados.

Contrarrazões da agravada defendendo a manutenção da decisão embargada e refutando pormenorizadamente os argumentos recursais, requerendo, ao final, o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, o embargante alega a existência de omissão no julgado, pois não teria atentado que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau. No entanto, conforme assentado no acordão embargado, não passaram, os fundamentos constantes do apelo, de mera reprodução do que aduzido na peça de defesa, não havendo, na essência, impugnação específica aos fundamentos da sentença “a quo”, contrariando-se, com isso, o disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Ademais, de acordo com o reportado ao norte, os embargos de declaração devem ser utilizados apenas para as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que não se revelam presentes no caso concreto, devendo o embargante manejar o recurso apropriado para que seja revista a decisão que ora impugna.

Em relação aos juros e correção monetária, o recorrente questiona o termo inicial adotado pelo juízo singular, alegando que devem fluir a partir da citação inicial, conforme o disposto no art. 405 do CC, sendo que tal matéria pode ser alegada a qualquer momento, já diz respeito à ordem pública.

De fato, o tema questionado trata-se de matéria de ordem pública, porém não há o que se retocar no caso concreto, já que o juiz de primeiro grau assentou na sentença justamente o comando referido pelo embargante, conforme trecho a seguir destacado, “verbis”:

“...deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora,
sendo ambos a partir da citação (art. 405, CC)
, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), sendo que a correção monetária deverá se dar pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo).

...”

Por último, no que tange ao prequestionamento das matérias discutidas de índole constitucional e infraconstitucional, com a nova roupagem dada pelo novo CPC, tem-se que os dispositivos discutidos se encontram incluídos implicitamente no acórdão, de acordo com o disposto no art. 1.025 do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

MAJORO os honorários advoc
atícios para o percentual de 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 12 de julho de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021